Tribunal: TJDFT
Processo: 0721890-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. INFECÇÃO POR COVID-19. NECESSIDADE DE UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Consta dos autos originários que, em 10/4/2021, a parte autora aderiu ao Plano de Saúde, operado pela empresa ré, com cobertura em rede nacional, na modalidade enfermaria, e encontra-se com vínculo ativo. Ainda conforme caderno processual, em 23/04/2021, o autor foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Daher com quadro de insuficiência respiratória aguda. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva - UTI/COVID, conforme relatório médico, o qual relata grave estado de saúde do autor.
3. Dessa forma, ainda que o agravado supostamente esteja sujeito a prazos de carência, nos casos de comprovado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, tal qual se observa a princípio, é obrigatória a cobertura de procedimento médico de caráter emergencial pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998. A teor do Enunciado n. 302 da Súmula do STJ, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato.
4. Se restou comprovada nos autos, por intermédio de relatório e laudo médicos firmados pelo profissional responsável pelo acompanhamento direto do quadro de saúde do agravado, a necessidade estrita de internação e tratamento da Covid-19, não merece reparos a decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.